Tribunal: TJES
Processo: 0000627-28.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000627-28.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ MORAES SERAPHIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000627-28.2021.8.08.0015

APELANTE: LUIZ MORAES SERAPHIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Luiz Moraes Seraphim
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
6
anos,
9
meses
e 20 dias de
reclusão e
680
dias-multa
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo a apontar a
suposta insuficiência das provas
para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
peça vestibular
, :

“em 23 de agosto de 2021, por volta das 1 6h35min, na Rua Cajueiro, bairro Santo Amaro, Conceição da Barra/ES, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Como narra o MP “Na data e local supracitados, este conhecido pelo intenso tráfico de drogas, durante patrulharnento a guarnição da polícia militar visualizou o denunciado em atitude suspeita que, ao perceber a presença dos agentes estatais, lançou ao chão uma bolsa preta e, em seguida, tentou evadir-se, todavia, os policiais militares o alcançaram, e pegaram a bolsa do chão.

Ato contínuo, foi realizada busca pessoal no denunciado, oportunidade em que foi encontrado o valor de R$209,00 no bolso de sua bermuda, um aparelho celular em sua cintura e, na bolsa preta havia 84 pinos de cocaína e um jogo de chaves que o próprio denunciado informou ser de sua residência.”

Os
depoimentos dos policiais militares participantes da diligência
, prestados tanto perante a autoridade policial (folhas 6/8) quanto em juízo (mídia à fl. 95),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Disseram os policiais
João Cosme
e
Douglas Cosme
(mídia à fl. 95) que

avistaram o acusado em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a viatura, tentou se evadir em uma bicicleta, ocasião em que dispensou uma bolsa preta no chão. Ainda como relatado, após percorrerem cerca de 500 (quinhentos) metros, conseguiram alcançar o acusado encontrando
84 (oitenta e quatro) pinos
de substancia análoga a
cocaína
.

O acusado, por outro lado, declinou
vers
õ
es
que vão de encontro às provas produzidas
. Na oportunidade,
negou
envolvimento com o crime e a propriedade da bolsa e da droga.

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento de droga em quantidade
não

usual
para o
consumo.
O apelante, como esclarecido pelos policiais, já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico, sendo que
nenhuma testemunha arrolada pela defesa conseguiu corroborar a tese defensiva.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência,
destaco não haver ilegalidade na pena fixada.

Além de fixada a
pena-base
bem próximo ao mínimo (
5 anos e 10 meses de reclusão
), o MM. Juízo singular observou os ditames da proporcionalidade por ocasião do acréscimo referente à
agravante da reincidência
, fixando-o na fração de 1/6.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e aumento de pena,
estabelece
u-se
a pena definitiva em
6
anos,
9
meses
e 20 dias de
reclusão,
além de 680
dias-multa.

Na forma dos artigos 33 e 44 do CP e, considerando a reincidência do réu, correta a fixação do
regime inicialmente
fechado
.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Pedido de absolvição afastado.

2.
Inexistência de excesso na fixação da pena.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.